Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO COMINATÓRIO. ACOLHIMENTO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À RÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. MANEJO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. EQUIDADE. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS FIXADOS.

1.Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação cominatória cujo pedido condenatório é acolhido, ensejando a reputação da parte ré como vencida, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com base no valor da causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).

2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.

3. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa ou do proveito econômico alcançarem valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.

3. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte apelante, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11)

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.